Tribunal: TJMT
Processo: 0008447-46.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008447-46.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSIANNE ROSA PAES PARREIRA - CPF: 693.185.651-00 (EMBARGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0004-57 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), COTAC COMERCIO DE TRATORES AUTOMOVEIS CAMINHOES LTDA - CNPJ: 52.541.315/0001-40 (EMBARGANTE), NEUSA APARECIDA MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 027.319.618-99 (ADVOGADO), ROSIANNE ROSA PAES PARREIRA - CPF: 693.185.651-00 (EMBARGANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0004-57 (EMBARGADO), NEUSA APARECIDA MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 027.319.618-99 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGADO), NEUSA APARECIDA MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 027.319.618-99 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), COTAC COMERCIO DE TRATORES AUTOMOVEIS CAMINHOES LTDA - CNPJ: 52.541.315/0001-40 (EMBARGADO), NEUSA APARECIDA MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 027.319.618-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS PERICIAIS – MANUTENÇÃO – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO DE QUALIDADE – NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – ART. 18, § 1º, DO CDC – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO – ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1º, DO CDC – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Mantida a verba honorária pericial quando não demonstrada desproporcionalidade ou irregularidade no arbitramento.

Persistindo o vício de qualidade no produto e não sendo sanado no prazo de 30 dias, o consumidor pode, a seu critério, optar pela substituição, restituição integral do valor pago ou abatimento proporcional (art. 18, § 1º, do CDC).

Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, sendo irrelevante, perante o consumidor, a distribuição interna de culpas entre vendedor, concessionária e fabricante (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COTAC COMÉRCIO DE TRATORES, AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES LTDA. contra o acórdão de ID 307285886 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0008447-46.2015 desproveu os recursos apresentados por GRAMARCA VEÍCULOS LTDA., COTAC COMÉRCIO DE TRATORES, AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES LTDA. e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. em face de ROSIANNE ROSA PAES PEREIRA.

Em suas razões de ID 309687381 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vícios de omissão e contradição quanto ao valor dos honorários periciais, com relação à destinação do veículo objeto da lide, quanto aos valores pagos ao Banco GMAC e responsabilidade solidária dos réus.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanadas as omissões e contradições elencadas, com a reforma do apelo para este ser provido. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede à alegação de omissão e contradição do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca dos temas, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Inicialmente destaco que na origem, a autora, ora apelada, narrou a aquisição do veículo ONIX 1.0 LT, placa FNS3735, chassi 9BGK48B0EG325052, pelo valor de R$ 37.900,00, tendo o bem apresentado vícios de funcionamento após a compra, o que a levou a pleitear a resolução do negócio com devolução do preço.

Pois bem.

(...)

No caso, a insurgência versa exclusivamente sobre a quantia e adequação dos honorários periciais, matéria de direito e documentalmente posta nos autos.

Entendo que não há necessidade de produção probatória adicional, razão pela qual afasto a preliminar e conheço do ponto, por aplicação do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, para julgá-lo no mérito.

Neste aspecto, o 2º apelante não logrou demonstrar qualquer excesso, indevido deslocamento de encargo ou inobservância de parâmetro legal no arbitramento dos honorários periciais.

A insurgência está desacompanhada de prova técnica que infirme o trabalho realizado ou que evidencie desproporcionalidade manifesta.

A sentença endereçou a sucumbência principal e fixou as verbas na forma de direito e as contrarrazões sustentam a adequação do decisum, com apoio em precedentes ali transcritos que prestigiam a atuação pericial quando imprescindível à solução do litígio e incontroversa a necessidade de sua realização.

Portanto, nada a alterar neste aspecto.

Prosseguindo, quanto à tese de vício do produto, resolução contratual e restituição, verifico que a sentença reconheceu vício de qualidade no veículo e determinou a restituição integral do preço pago, com base no Código de Defesa do Consumidor.

O art. 18 do CDC prevê:

“Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

A moldura legal é clara: persistindo o vício, a escolha é do consumidor.

A autora optou pela resolução com restituição do que pagou, e a prova produzida — tal como valorada na sentença — indicou a existência e persistência do vício, não sanado no prazo legal.

A jurisprudência pátria, em casos semelhantes, mantêm a restituição integral quando comprovado vício não sanado, sem abatimento, justamente por se tratar de vício intrínseco que frustrou a finalidade do negócio desde o início, conforme julgados contidos nas peças processuais encartadas no feito.

(...)

Agora, passamos a enfrentar a alegação de responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, suscitado pelo 1º apelante, GRAMARCA VEÍCULOS LTDA., que defende a sua ausência de responsabilidade e ilegitimidade, ao passo que o 2º apelante sustenta responsabilidade exclusiva da fabricante, ora 3º apelante.

O CDC adotou, para vícios do produto, regime de solidariedade entre todos os fornecedores.

Além do art. 18, o art. 25, § 1º, do CDC prescreve:

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

E o art. 7º, parágrafo único, reforça a diretriz:

“Art. 7º (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

À vista desses textos legais, é irrelevante, perante o consumidor, a distribuição interna de culpas entre vendedor, concessionária e fabricante. Integram a cadeia de fornecimento e, portanto, respondem solidariamente.

Portanto, adoto tal tese como razão de decidir, pois harmônica com a legislação invocada e com os fatos reconhecidos na sentença.

Assim, afasto a alegada ilegitimidade do 1º recorrente, bem como a tese do 2º recorrente de responsabilidade exclusiva do 3º recorrente.

Eventual direito de regresso entre as rés não é objeto de discussão nesta fase e deverá ser exercido na via própria, se cabível."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025